Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-53.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-53.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO GONCALVES CAMILO

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM SUSPENSÃO DE COBRANÇA ILÍCITA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, o recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada.

2. A importância fixada na sentença, a título de danos morais, se afigura inexpressiva, o que impõe a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00, valor este em conformidade aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001125-53.2021.8.05.0182
, em que figuram como apelante NIVALDO GONCALVES CAMILO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .